Tribunal: TJSP
Processo: 1016633-95.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova homologada, sem a imposição do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a qualquer das partes, em virtude do caráter não

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova homologada, sem a imposição do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a qualquer das partes, em virtude do caráter não contencioso da medida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 1016633-
95.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PAULO ADRIANO
DE SOUZA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA SERVIÇOS
S.A.,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação, por maioria de
votos, vencida a 3a Juíza, que daria provimento ao recurso. Aplicada a técnica do art.
942 do CPC, o resultado inicial se manteve. O voto vencido será declarado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA,
MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37885
APELAÇÃO N. 1016633-95.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
APELANTE: PAULO ADRIANO DE SOUZA RIBEIRO
APELADA: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial
que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e
seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de
jurisdição voluntária, não justificando a imposição às
partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova
homologada, sem a imposição do pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais a qualquer das partes, em
virtude do caráter não contencioso da medida. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 59/63 e 85, de relatório adotado, que, em procedimento de produção antecipada de
prova, homologou a prova produzida, sem a imposição às partes do pagamento de
encargos sucumbenciais.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a ré se recusou a exibir os
documentos que lhe foram solicitados extrajudicialmente, de modo que, dando então
causa à propositura desta ação, deve arcar com o pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
De início, insta realçar que se trata de ação proposta na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, postulando o autor que a ré exiba os documentos
que deram origem ao apontamento de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, para que possa então aferir a legitimidade da inscrição, não remanescendo
dúvida de que a postulação deduzida na petição inicial se atina à ação cautelar de
exibição de documentos prevista na legislação processual civil revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, o Código de Processo Civil em vigor não mais
contempla ação cautelar autônoma de exibição de documentos, inferindo-se, da detida
análise da exordial, que a postulação de que ora se cuida se adequa ao procedimento de
produção antecipada de prova, previsto no artigo 381 e seguintes da legislação
processual ora vigente, porquanto dispõe o art. 381, inciso III, que a produção
antecipada da prova será admitida nos casos em que “o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação”, que é exatamente o caso destes autos.
Ora, é irrelevante o nomen iuris atribuído à ação, porquanto sua
natureza jurídica é definida pela causa de pedir e pelo pedido, que, na hipótese destes
autos, indicam, de modo induvidoso, que se trata procedimento de produção antecipada
de prova, nos moldes previstos no artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil
de 2015.
E, versando estes autos sobre produção antecipada de prova, que
consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, despido de caráter contencioso,
não há mesmo se cogitar de condenação da ré ao pagamento de encargos
sucumbenciais, conquanto se admita a possibilidade de que se instale jurisdição
contenciosa na hipótese de o autor ajuizar ação com base no documento que foi
postulado, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a consideração deste
fato na fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Apelação. Demanda rotulada como 'ação autônoma exibitória'
Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação do
instrumento utilizado Irresignação parcialmente procedente - Situação descrita na
petição inicial reclamando, em verdade, o emprego da chamada ação de produção
antecipada de prova, prevista no art. 381 e segts. do CPC e que se destina, entre outras
finalidades, a propiciar 'o prévio conhecimento' de fatos que possam 'justificar ou evitar
o ajuizamento de ação' (v. art. 381, III) Procedimento esse, porém, é bom frisar, sem
caráter contencioso, tanto que, em regra, não admite defesa nem recurso (art. 382, §4o)
(...) Quadro comportando sentença de mérito, para acolhimento do pleito, conquanto
incabível a fixação de responsabilidade por verbas da sucumbência, por se tratar de
procedimento de jurisdição voluntária Possibilidade, entretanto, de as eventuais
despesas feitas pela autora serem consideradas na fixação das verbas da sucumbência da
eventual demanda principal Sentença terminativa que se afasta, apreciado, desde logo,
o mérito da questão.” (Apelação n. 1010686-72.2016.8.26.0196; Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli; j. 24/10/2016).
“(...) MEDIDA CAUTELAR Produção antecipada de provas
Sucumbência Inexistência Jurisdição voluntária Ausência de oposição à prova
pericial
-
Decisão
mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
n.
0111907-65.2009.8.26.0001; Rel. Des. Álvaro Passos; j. 30/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se, portanto, que não há se cogitar da imposição de
encargos sucumbenciais às partes no caso em exame, por isso que a r. sentença não
merece reparos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21236
Apelação Cível no 1016633-95.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Paulo Adriano de Souza Ribeiro
Apelado: Boa Vista Serviços S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitosamente, ouso divergir do d. relator, pois
entendo que a pretensão inicial, voltada à exibição de documentos (em
caráter autônomo e satisfativo, com preceito cominatório), não encontra
óbice no ordenamento processual vigente, tampouco se confunde e nem se
equipara à produção antecipada de provas (artigo 381 e seguintes do CPC),
a despeito do nomen juris conferido à ação, havendo de ser reconhecida
por meio do pedido e da causa de pedir - que autorizam a abstração quanto
à aludida impropriedade -, como ação de obrigação de fazer, medida mais
adequada à hipótese dos autos.
Nesse passo, por meu voto, considerada a ausência de
apresentação da documentação individualizada na exordial por ocasião da
solicitação extrajudicial, daria provimento ao recurso, para julgar
procedente o pedido inicial, com a imposição dos ônus sucumbenciais à ré,
à luz do princípio da causalidade.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
FE480BF
5
5
Declarações
de Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
1012BFD7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016633-95.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.